Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU DESPACHO Intimem-se Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e espólio de Valkiria Shimizu no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76652510). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator